Tribunal: TJMT
Processo: 1033688-52.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033688-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (RECORRENTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1033688-52.2020.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

ALBERTO PELISSARI CATANANTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – FORÇA MAIOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
condenando a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) aos autores,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela de urgência contida no ID 39109052.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da autora é ser indenizada por danos morais, alegando a queda no serviço de telefonia e internet no dia 31/08/2020, relatando que tentou o restabelecimento do serviço através de protocolos, sendo que no dia seguinte já ajuizou ação.

Friso que não houve deferimento de liminar de início, sendo apenas despachado em 04/09/2020 para emendar a inicial, despacho esse cumprido somente em 15/09/2020 pelo Autor, o qual sequer reclamou da falta de liminar, e por se tratar de um escritório, pode-se supor que os serviços foram devidamente restabelecidos. Caso contrário, haveria reclamação do Autor nos autos.

In casu
, a própria consumidora aponta que a interrupção se deu por defeito no cabeamento, sendo informado pelo Reclamado que o conserto de daria no mesmo dia, não incorrendo a Recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Saliento que, a falta do serviço foi ocasionada por rompimento de cabeamento, sem causalidade com qualquer ato da concessionária.

O Reclamado ainda juntou aos autos histórico de utilização dos serviços durante os dias 31/08/2020 (dia da queda) e 01/09/2020 (dia do ajuizamento da ação), comprovando que foi restabelecido em tempo razoável. Bem como, que os protocolos informados pelo Autor não constam em seu banco de dados.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021